Tribunal: TJES
Processo: 5013510-85.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013510-85.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. LIMITES À INCIDÊNCIA SOBRE OUTRAS PARCELAS. SÚMULA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária ajuizada por servidora aposentada visando à majoração do percentual do adicional de assiduidade, reconhecimento de sua natureza remuneratória com repercussão sobre outras verbas, e incorporação da carga horária complementar. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando o percentual do adicional em 14%, limitada pela prescrição quinquenal, e determinando a incorporação da carga horária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o adicional de assiduidade deve repercutir sobre todas as demais vantagens pessoais e funcionais;
(ii) verificar a existência de sucumbência recíproca e a legalidade da distribuição dos honorários advocatícios;
(iii) analisar se houve violação ao percentual mínimo de honorários sucumbenciais em razão da distribuição proporcional;
(iv) examinar a possibilidade de fixação de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, embora o adicional de assiduidade possua natureza remuneratória, não pode ser utilizado como base para cálculo de outras vantagens, salvo previsão legal expressa.

4. Correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca, diante da improcedência de parte
relevante da pretensão deduzida
pela autora.
5. Não há ilegalidade na fixação proporcional dos honorários advocatícios, sendo distinta a proporção de sucumbência do percentual fixado nos termos do art. 85 do CPC.
6. Cabível a majoração dos honorários em grau recursal diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
7. A sentença deve ser mantida integralmente também em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida. Sentença mantida em reexame necessário. Honorários
devidos pela apelante
majorados em 1%.

Tese de julgamento
:

O adicional de assiduidade, embora de natureza remuneratória, não repercute automaticamente sobre todas as demais vantagens pessoais do servidor, salvo previsão legal específica.

É válida a fixação proporcional dos honorários advocatícios quando caracterizada a sucumbência recíproca, não se confundindo tal proporcionalidade com o percentual mínimo de honorários previsto no art. 85, §2º, do CPC.

É devida a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11; art. 86;
Lei Complementar Municipal n.º 06/2002 (Vila Velha/ES).

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI n. 5013187-88.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12/07/2024;
STJ, REsp n. 2.153.397/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01/10/2024, DJe 07/10/2024;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.331.115/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08/05/2025, DJe 19/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 5013510-85.2023.8.08.0035.

APELANTE: SOLANGE NASCIMENTO.

APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV E
MUNICÍPIO
DE VILA VELHA.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

SOLANGE NASCIMENTO
interpôs recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 13965856, proferida
pelo
ilustre
Juiz de Direito da
Segunda
Vara
da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA com pedido de gratuidade de justiça” proposta por ela contra
INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
DO
MUNICÍPIO
DE VILA VELHA (ES)- IPVV
e

MUNICÍPIO
DE VILA VELHA
,
que julgou procedente
em parte a pretensão autoral “
para fixar o percentual do adicional de assiduidade da requerente em 14% (quatorze por cento), respeitada a prescrição quinquenal (prescrito o período anterior à data de 12/05/2018), bem como a incorporação da carga horária complementa
r
”.

Nas razões do recurso
(id 13965857
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “uma vez determinada a existência de natureza salarial da verba, a rubrica deve ser incluída na base de cálculo para a apuração das demais vantagens e adicionais que possuem o vencimento como parâmetro”; 2) “em razão da sua natureza de vencimento, a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias”; 3) não ocorreu sucumbência recíproca;
4) “ao fixar os honorários de sucumbência em 50% devido pela autora e 50% pela parte ré, pois desconsidera o percentual mínimo de 10% em favor do advogado do vencedor, já que na prática está fixando os honorários de sucumbência em 5%”; e 5) deve ser fixados honorários sucumbenciais recursais.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O

recurso não deve ser provido.

A orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que “Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias. A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 6. Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas” (agravo de instrumento n. 5013187-88.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Des. Sérgio Ricardo de Souza, data: 12-07-2024).

Os pedidos formulados pela autora na exordial foram os seguintes: “a declaração do correto percentual de assiduidade em 14% do vencimento, para que seja respeitada a proporcionalidade do período aquisitivo da vantagem entre 07/05/1980 a 13/01/1995 com a consequente ordem de correção do valor incorporado aos seus proventos e condenação do 1o Requerido, com juros e correção monetária, às diferenças salariais do adicional de assiduidade nos meses vencidos e vincendos, com os devidos reflexos sobre a demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento, ou seja, no abono anual/décimo terceiro salário, triênio, licença prêmio, abono de destituição e dif. sexênio” ou “Subsidiariamente... a incorporação aos proventos da autora e condenação nas diferenças salariais da assiduidade no percentual de 9%, percentual que comprova ter recebido de forma permanente” (id 13965479).

Observa-se, assim, que não houve acolhimento integral da pretensão
formulada pela apelante. Por sinal, nas contrarrazões foi salientado que “frisa-se que os pedidos autorais foram PARCIALMENTE PROVIDOS, na medida em que fora julgado improcedente o pleito pela incidência dos devidos reflexos sobre as vantagens pessoais” (id 13965859).
Por meio da
petição id 13965838 a exordial foi aditada para “acrescentar o pedido de incorporação da complementação de carga horária nos termos aduzidos acima”.

Nessa ordem de ideias, está justificado o reconhecimento da sucumbência recíproca.
O art. 86 do Código de Processo Civil prevê que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. A
fixação da
proporção de metade
a ser paga por cada
parte

ao advogado ou procurador da contraparte
é também acertada, tendo em vista a extensão do decaimento em relação à pretensão formulada.

No mais, não prospera o argumento da apelante de que
“ao fixar os honorários de sucumbência em 50% devido pela autora e 50% pela parte ré, pois desconsidera o percentual mínimo de 10% em favor do advogado do vencedor, já que na prática está fixando os honorários de sucumbência em 5%”.
Lembro que
não se confunde
m
a proporção do decaimento com o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre isso, a
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A definição da proporção do decaimento (fração do rateio para cada parte) não se confunde com o percentual de fixação dos honorários. Precedentes. 4. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, e o rateio dos honorários, em razão da sucumbência recíproca, foi imputado nas frações de 1/3 e 2/3 entre cada litigante. 5. Há sofisma no entendimento de que o resultado do rateio jamais poderia ficar abaixo de 10% do valor da causa sob pena de se violar o percentual mínimo da fixação de honorários, pois obrigaria o juiz a sempre fixar honorários acima do limite legal (na hipótese, em 30%) para as situações em que ocorrer sucumbência recíproca na proporcionalidade em que uma das partes incorrer na fração de 1/3, o que impediria a ponderação sobre o trabalho do advogado levando em conta o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, tornando inviável a aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na busca do devido arbitramento” (REsp n. 2.153.397/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024).

De outro flanco, os honorários sucumbenciais recursais devem ser fixados em desfavor da apelante e não em prol dos advogados dela.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.331.115/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

E
m reexame necessário, a respeitável a sentença recorrida

não merece nenhum reparo, valendo salientar que foi devidamente reconhecida a prescrição quinquenal nela.

Posto isso,
nego

provimento
à apelaçã
o
e
em reexame necessário
mantenho
a respeitável sentença
.

Majoro
a verba honorária sucumbencial
devida pela apelante em 1% (um por cento)
,
na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez